Tribunal: TJMT
Processo: 1048602-53.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Recurso Inominado n. 1048602-53.2022.8.11.0001
Origem: 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá
Parte Recorrente: Lindolfo Barbosa Dos Santos Neto
Parte Recorrida: Oi S.A.
Juiz Relator: Claudio Roberto Zeni Guimarães
Data do julgamento: 06.03.2023 a 10.03.2023
Ordem na pauta: 232
EMENTA
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048602-53.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LINDOLFO BARBOSA DOS SANTOS NETO - CPF: 451.949.801-59 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1048602-53.2022.8.11.0001

Origem:
6oJuizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Parte Recorrente:
Lindolfo Barbosa Dos Santos Neto

Parte Recorrida:
Oi S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
06.03.2023 a 10.03.2023

Ordem na pauta: 232

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIÇOS DE TELEFONIA
– PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNCIA REJEITADA –
RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS
– CONTRATO ASSINADO DE PRÓPRIO PUNHO – FATURAS DE CONSUMO EMITIDAS PARA O MESMO ENDEREÇO INDICADO PELO AUTOR NA EXORDIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DE TAL FATO – COBRANÇA LEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a existência de relação jurídica entre
as partes e condenou o reclamante ao pagamento de pedido contraposto e multa por litigância de má-fé.

2.

O recorrente defende a reforma da sentença, sustentando que não possui relação jurídica com a ré, e que, por consequência, o débito no valor de
R$ 139,77 (cento e trinta e nove reais e setenta e sete centavos),
levado a apontamento nos órgãos de proteção creditícia é ilegítimo, razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência da referida dívida e indenização pelos danos morais correspondentes.

3.

De sua vez, a recorrida afirma que o autor é titular da linha telefônica de n. 65 98407-1542, que se manteve ativa de 26/06/2018 a 26/11/2020, cancelada por inadimplência, eis que resta sem a devida contraprestação, de modo que a inserção da dívida objeto destes autos é legítima.

4.

Inicialmente, esclarece-se que, em que pese assistir razão à recorrente quanto à falta de análise do pedido de extinção da demanda por necessidade de perícia grafotécnica, apresentado pelo autor em impugnação, tal falha não resultou no cerceamento de defesa, pelo que
rejeito
a preliminar aventada, mesmo porque não há cabimento dessa espécie de prova em sede de juizado especial, portanto não seria possível o seu deferimento, não havendo possiblidade de hipótese de cerceamento de defesa.

5.

Assim,
rejeito
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar este feito, pois é desnecessária a realização de perícia grafotécnica quando há semelhança nas assinaturas postas no contrato e no documento pessoal da parte autora, conforme firme entendimento desta Turma Recursal, a exemplo do julgado N.U 1038625-71.2021.8.11.0001, DJE 04/05/2022.

6.

Com mais razão, prescinde de prova grafotécnica a assinatura lavrada no contrato, quando coexistem outros meios de provas que corroboram a existência da relação jurídica entre as partes, como no caso em análise de reciprocidade de endereços, conforme abaixo delineado.

7.

Do mesmo,
rejeito
a impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois, da análise conjunta entre a declaração de hipossuficiência e dos documentos acostados aos autos, observa-se a verossimilhança das alegações do recorrente, ficando comprovado que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

8.

Da análise dos autos observo que, a empresa de telefonia ré acostou aos autos contrato devidamente assinado pelo consumidor, trouxe relatório de chamadas realizadas pelo demandante e cópias de faturas de utilização do serviço (Id. 148472723), com demonstração de reciprocidade de endereços.

9.

Tais faturas foram emitidas para o endereço Rua Um, n. 10, Qd. 01, Jardim Umuarama II, na cidade de Cuiabá/MT, que é o mesmo logradouro indicado pelo autor na procuração outorgada ao seu causídico (id. 148472668) e no comprovante de endereço apresentado na inicial (id. 148472676).

10.

Quanto a esses documentos, o recorrente limitou-se a dizer que as provas apresentadas se tratam de cópias do sistema interno da empresa recorrida, e, por constituírem documentos unilateralmente produzidos por aquela, são inservíveis para os fins pretendidos, sem, contudo, impugnar especificamente a informação de que as faturas acostadas aos autos foram emitidas para o mesmo logradouro indicado na exordial, bem como deixou de se manifestar quanto ao contrato devidamente assinado.

11.

Além disso, o autor tão somente alega que desconhece a linha telefônica mencionada pela parte ré, sem sequer mencionar qual era o número de celular utilizado à época do débito ou, por exemplo, indicar com qual operadora de telefonia possuía vínculo.

12.

Desse modo, entendo que a empresa ré se desincumbiu de
seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao
apresentar farta documentação que atesta a contratação e utilização dos serviços pelo recorrente, sem o correspondente adimplemento das faturas,
estando amparada pelo exercício regular do seu direito ao efetuar a inserção dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

13.

No mesmo sentido é o entendimento desta Turma Recursal:
N.U. 10079938120208110006, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 17/10/2022.

14.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

15.

Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.

16.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/95),
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023